Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. NUTRICIONISTA. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. MATÉRIA DISTINTA DO TEMA 864. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria à parte autora, devendo utilizar-se como referência a tabela de vencimentos da Lei no. 5.249/2013.
3. Não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias no. 124/2009 e no. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A matéria é distinta daquela tratada no RE 905.357 (Tema 864) e não há que se falar em suspensão do processo.
4. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II; SESDF, Portaria n.124/2009, Art.30). A Lei Distrital n. 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos em R$ 5.207,73 do cargo exercido pela autora (Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal). Em que pese as alegações sustentadas pela parte requerida, não há que se falar em ausência de regulamentação da questão, porquanto a própria Lei determina a incidência do percentual a ser pago sobre o valor da última referência do vencimento básico da carreira. Ademais, não há qualquer vedação na Portaria 74/2015 quanto à percepção de gratificação de preceptoria aos residentes da área de Nutrição (TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1152262).
5. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente, ora recorrida, é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de nutricionista, e que exerceu a função de preceptora desde 2014 até fevereiro de 2015. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
6. Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido inicial para determinar a fixação da incidência da gratificação de exercício de preceptoria no percentual de 20%, a incidir sobre o valor da última referência do cargo de especialista em saúde
7. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor da gratificação devida à parte recorrida, especialmente porque o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à insuficiência de dotação orçamentária.
8. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei.
9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.